Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005784-65.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), CELIO BELEDELLI (EMBARGADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (PROCURADOR), CELIO BELEDELLI - CPF: 408.951.730-34 (EMBARGADO), EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGADO), GLADIS BELEDELLI - CPF: 704.884.101-00 (EMBARGADO), SADI JOSE BELEDELLI - CPF: 333.063.540-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI (EMBARGADO), EDNA LUCIA DAL MOLIM BELEDELLI (EMBARGADO), ANTONINO MOURA BORGES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), CLEBER GUERCHE PERCHES - CPF: 165.097.178-83 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo as Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Devem as Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005784-65.2017.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.

EMBARGANTE:
NEILTON CRUVINEL FILHO.

EMBARGADOS:
CELIO BELEDELLI.

EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

GALDIS BELEDELLI.

SADI JOSÉ BELEDELLI.

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

EDNA LUCIA DAL MOLIM BELEDELLI.

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Neilton Cruvinel Filho
(ID-53078457), objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno n. 1005784-65.2017.8.11.0000, constante do ID-51857487, no qual o Embargante figura como Agravante.

Aduz, em síntese, que esta Relatora não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto:

- cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, no qual visa desconstituir a sentença homologatória;

- ser o Embargante terceiro prejudicado, razão pela qual tem legitimidade para recorrer, da mesma forma que a parte, conforme previsto no art. 966 do CPC. Assim, o fato do recorrente manusear seu inconformismo nesta condição não desnatura o cabimento do agravo;

Afirma ser equivocado o julgamento monocrático proferido pela relatora ao não conhecer monocraticamente o Agravo de Instrumento nos termos do art. 932, incisos III e IV do CPC.

- Sustenta por fim, que o julgamento que redundou no v. acórdão ora embargado foi realizado antes do processamento de arguição de impedimento manifestada pelo ora embargante em face da respeitada e culta relatora.

Os Embargados apresentaram suas contrarrazões constantes dos ID’s- 53973976 - 54344482, nas quais em síntese, pugnam pelo desprovimento dos Embargos opostos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020